Tribunal: TJDFT
Processo: 0750777-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750777-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ AGRAVADO: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Carlos Eduardo de Andrade Muniz, com pedido de concessão de gratuidade de justiça. Na forma do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O recorrente, contudo, não demonstrou que se enquadra na previsão supracitada. O patrocínio da causa pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial da parte citada por edital (art. 72, inciso II, do CPC), não enseja a imediata concessão da gratuidade de Justiça à parte representada, pois o benefício depende de comprovação da hipossuficiência. Nesse sentido: (Acórdão 1758711, 07025694020238070006, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o agravante não se encaixa, mormente em face dos rendimentos que aufere, a saber, mais de 9.000,00 líquidos (ID. 66715954 – pág. 215). Sem demonstração de elementos que denotem a alegada insuficiência de recursos, não se concede o benefício. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo recursal, em dobro, e junte o comprovante de pagamento, acompanhado da guia correspondente, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4o, do CPC. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)